Tribunal: TJPA
Processo: 0800849-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800849-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDOMIR CIPRANDI

AGRAVADO: RITA ULIANA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0800849-40.2021.8.14.0000
(JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O AGRAVO Nº
0808758-70.2020.8.14.0000
)

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS

AGRAVANTE: VALDOMIR CIPRANDI

ADVOGADOS: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB/PA 21.836 E HERBERT JUNIOR E SILVA OAB/PA 20.583

AGRAVADO: RITA ULIANA

ADVOGADA: ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB PA17657-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA INDEVIDA. LEILÃO QUE POSSUIA OBJETIVO DE ASSEGURAR VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 – Julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento nº 0800849-40.2021.8.14.0000, com fulcro no art. 55, § 3º do CPC, recurso este anteriormente interposto contra nova decisão anterior que determinou a realização de leilão, cujo pedido principal é o mesmo dos presentes autos, qual seja, a exclusão da multa imposta e a consequente suspensão do leilão da fazenda Cedral;

2 – Exclusão da multa com lastro no a
rt. 537, § 1º, II do CPC
,
pois presente justa causa ao descumprimento da decisão judicial, ante a impossibilidade de o agravante cumprir a obrigação que ela visa assegurar, pois a agravada não demonstrou estar com restrições em seu CPF;

3 – Recursos de Agravos de Instrumento
conhecidos e providos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDOMIR CIPRANDI
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que indeferiu a suspensão dos atos executórios contra o agravante, especificamente leilão de imóvel rural designado para às 10:00h do dia 10/02/2021, nos
EMBARGOS A EXECUÇÃO
movidos em face de
RITA ULIANA
(Proc. nº 0000919-06.2012.8.14.0130).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID. 4474583 o agravante sustenta que o cumprimento de sentença que ensejou a constrição do bem advém de acordo para pagamento de valores realizado entre o agravante e a agravada, tendo este realizado a quitação da dívida e solicitado imediatamente a suspensão dos atos executórios, uma vez que cumprida a obrigação principal, todavia, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido e manteve a penhora para levar o imóvel do agravante a leilão, fundamentando sua decisão no fato do agravante ser devedor de multa por descumprimento de decisão judicial.

Alegou então a inexistência de restrições no CPF da agravante, impossibilitando assim de ser cumprida a decisão judicial, consequentemente, inexiste razão para a aplicação de multa, requerendo efeito suspensivo à decisão agravada para que fosse imediatamente suspenso o leilão do imóvel rural denominado fazenda Cedral, e, no mérito, que seja confirmada a liminar, suspendendo-se em definitivo o leilão da propriedade, bem como seja excluída integralmente a multa imposta por descumprimento de decisão do juízo, por não haver obrigação principal a ser cumprida.

O agravante realizou a desistência do pedido liminar em ID. 4478226 - Pág. 1, pois ele foi deferido nos autos de outro Agravo de Instrumento - processo nº 0808758-70.2020.8.14.0000, conexo a este.

Foram apresentadas as contrarrazões recursais, nas quais a agravada pugnou pelo desprovimento recursal (ID. 4779622).

Realizarei o julgamento conjunto deste processo e do recurso de Agravo de Instrumento nº 0808758-70.2020.8.14.0000, com base no art.

55, § 3º do CPC, recurso este anteriormente interposto contra a primeira decisão que determinou a realização do leilão, cujo pedido principal é o mesmo dos presentes autos, qual seja, a exclusão da multa imposta e a consequente suspensão em definitivo do leilão da fazenda Cedral.

É o Relatório que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (parágrafo único), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e do recurso de nº 0808758-70.2020.8.14.0000 e passo ao julgamento.

O presente recurso visa combater a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão do leilão, por entender ser devida a multa pelo não cumprimento da obrigação fixada pela decisão de ID. 4476921 - Pág. 20, de retirar o nome da ora agravada dos serviços de proteção ao crédito, em desacordo ao item 7 do acordo anteriormente firmado entre as partes.

O agravante sustenta que já adimpliu completamente a obrigação principal, e, no que diz respeito à multa aplicada por descumprimento, inexistiria restrições no CPF da agravada, impossibilitando assim de ser cumprida a determinação judicial e por consequência tornaria a aplicação da multa indevida.

A multa aplicada que somava o valor de R$-543.000,00 (quinhentos e quarenta e três mil reais) à época da decisão recorrida, se origina do descumprimento do item 7 do acordo firmado pelas partes (ID. 4474983), que dispôs que o agravante assumisse dívidas do casal existente com o BANPARÁ, bem como se comprometesse a negociar quaisquer outras dívidas no prazo de 03 (três) anos, tendo o acordo sido assinado pelas partes em 12 de junho de 2013.

Ocorre que, ao compulsar os autos originários, em que pese a agravada arguir que o recorrente não retirou seu nome dos cadastros de inadimplentes, verifico que esta não demonstrou que seu nome de fato estava negativado, já o agravante colacionou em ID. 4474988 - Pág. 4 consulta realizada no nome/CPF da agravada, na qual não consta nenhum registro de SPC ou pendências financeiras Serasa.

Nos autos originários, consta tão somente consultas realizadas no nome desta em 2009 e 2010, ou seja, antes do acordo - ID. 25977975 - Pág. 9/10, bem como existe consulta datada de 12/03/2015, na qual existe apenas observação quanto ao processo existente entre o agravante, agravada e o BANPARÁ.

Ademais, no item 7 do acordo firmado o agravante possuía o prazo de 03 anos para negociar a dívida, e, considerando que o acordo foi firmado em junho de 2013, este teria até junho de 2016 para realizar o cumprimento; dessa forma, no momento das consultas realizadas e juntadas aos autos de origem, o ora agravante sequer estava obrigado a adimplir a dívida junto ao BANPARÁ.

Soma-se a isso o fato do item 7 não estabelecer expressamente que o agravante retirasse o nome da agravada de cadastros de inadimplentes, e sim que o agravante assumisse qualquer responsabilidade atribuída à agravada com relação à dívida do casal existente com o BANPARÁ, assumindo o pagamento de possíveis bloqueios na conta corrente da agravada em decorrência da referida dívida, se comprometendo a negociar a dívida em no máximo três anos.

A agravada não comprovou ter sofrido qualquer bloqueio decorrente da dívida com o BANPARÁ, bem como não demonstrou ter sido inscrita em cadastro de inadimplentes em razão da referida dívida, inexistindo assim neste momento processual qualquer razão que justifique a manutenção da multa aplicada.

Em relação a multa, esta pode ser modificada a qualquer momento de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, podendo inclusive ser excluída caso seja verificada justa causa para o seu descumprimento, conforme previsto no art. 537, § 1º, II do CPC.

No presente caso, a justa causa se dá ante a impossibilidade de o agravante cumprir a determinação judicial, pois a agravada não demonstrou estar com restrições em seu CPF.

Isto posto, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e o de nº 0808758-70.2020.8.14.0000, e DOU-LHES provimento, para excluir da execução a multa fixada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/04/2023